Tribunal: STF
Processo: RHC 85234
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LIBERDADE DE IR E VIR – CERCEIO – AUSÊNCIA. 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    As Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Ceará, no processo nº 1999.07786-4, condenaram o recorrente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 3 meses de detenção, no regime aberto, ante o crime do artigo 1º, incisos I (apropriação de bens e rendas públicas, ou desvio em proveito próprio) e XIV (negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente), do Decreto-Lei nº 201/1967. Sublinharam a perda do cargo de prefeito e a inabilitação, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de cargo público – artigo 1º, § 2º, do mencionado diploma. 
          Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 28.740. A Quinta Turma deferiu parcialmente a ordem, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em relação à pena privativa de liberdade. Deixou de observar a prescrição quanto à inabilitação para desempenho de cargo público. 
    O recorrente busca a declaração da prescrição referente à vedação do exercício de cargo público.
    2. O pedido mostra-se incompatível com a via do habeas corpus, considerada a ausência de repercussão na liberdade de ir e vir, quer ameaçada, quer alcançada, direta ou indiretamente, de pessoa ou grupo determinado. 
    3. Nego-lhe seguimento. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator